Tribunal: TJES
Processo: 5003569-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-10-16

Ementa:
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PLANO DE SAÚDE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. A Agência Nacional de Saúde – ANS foi criada
“como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde”
, nos termos do artigo 1º da Lei Federal nº 9.961/2000.

2. A simples menção ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente sob a égide da Resolução Normativa ANS nº 428/2017, não basta à exclusão definitiva de cobertura contratual para o medicamento prescrito.

3. Segundo a Quarta Turma do STJ,
“abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato"
(AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1º/4/2020). [...] (AgInt no REsp 1903810/SP, Rel. Ministro

4. No caso em tela, diante do elucidativo laudo médico que instrui o presente recurso, há comprovação que o tratamento com o medicamento prescrito é imprescindível, enquadrando-se nas situações pontuais destacada no julgamento do REsp nº 1.733.013/PR.

5. O canabidiol, objeto de discussão nesta demanda, recentemente, notadamente em 15.04.2021, teve o registro de uso aprovado pela ANVISA, e, não obstante não ser tratado como medicamento, seu uso, como dito, está autorizado, pois reitero, o registro foi implementado pela Resolução n. 1.525/2021, da ANVISA.

6. Voto vencido: não verifica substrato jurídico que permita entender que a obrigação do custeio por uma melhor e específica condição de vida do paciente, com tratamento por meio de fármaco não constante no rol da ANS e prescrito por um único médico que não demonstra acompanhar a paciente, esteja dentro dos limites pactuados.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em virtude do julgamento definitivo do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno manejado nestes autos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003569-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
AGRAVADO: E. R. D. M. T. O. e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

05/10/2021

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO DE VISTA –
DIVERGIR

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas ao crivo deste colendo órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que o notável relator, Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, conheceu e negou provimento ao recurso manejado pela operadora de saúde diante da decisão antecipatória proferida em primeiro grau, que determinou o fornecimento à agravada do fármaco Cannabidiol.

No voto de relatoria foi ressaltado que
“
a simples menção ao
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
, vigente sob a égide da Resolução Normativa ANS nº 428/2017, não basta à exclusão definitiva de cobertura contratual para o medicamento prescrito autora”
.

O preclaro relator mencionou que embora o colando Superior Tribunal de Justiça tenha modificado o entendimento adotado, passando a compreender que o rol da ANS não é meramente exemplificativo, houve, também, o reconhecimento de que, em situações pontuais, o juiz pode determinada a cobertura do procedimento quando esse mostrar-se imprescindível.

Em que pese os argumentos delineados pelo exímio Desembargador relator, peço vênia para divergir de seu voto.

É bem verdade que a Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça mantém o posicionamento tradicional daquela Corte no sentido de que “
o fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo
” (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)
1
.

Ocorre que, o precedente proferido pela egrégia Quarta Turma do STJ no final do ano de 2019 me parece ser um verdadeiro paradigma e acolhe o entendimento que há muito defendo perante esta Corte Estadual segundo o qual “
é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas
”. Pela relevância do julgado, peço vênia para transcrever a íntegra no acórdão:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4.
O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas
. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

Vê-se, portanto, a importância de respeitar e fazer cumprir o contrato de prestação de serviços celebrado entre a operadora do plano de saúde e os seus respectivos usuários, reverenciando a importância do rol de procedimentos e medicamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Isto porque, a inegável incidência das normas consumeristas
2
não garante, por si só, a invalidade de todas as cláusulas contratuais que imponham limites aos direitos dos usuários do plano da saúde, vez que as restrições aos fármacos disponíveis no mercado são inerentes à própria formação do preço da mensalidade do referido plano.

Em outras palavras, quanto maior a oferta de medicamentos, procedimentos e hospitais credenciados na rede de atendimento maior será o valor a ser pago pelo usuário a título de mensalidade do plano de saúde, de modo que a não observância desta regra importa no desrespeito ao equilíbrio econômico-financeiro contratual.

Apesar de, conforme explicitado pelo insigne Desembargador relator, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.733.013/PR, ter reconhecido que, em situações pontuais, o juiz, munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, pode, em decisão fundamentada, determinar a cobertura de determinado procedimento que constate ser efetivamente imprescindível, o caso dos autos não me parece se enquadrar na referida exceção.

Na presente hipótese, compulsando os autos, observo que há uma única prescrição médica indicando o uso de Canabidiol à recorrente, assinado pelo Dr. Marcelo Masruha Rodrigues, neurologista e pediatra, CRM/ES 6.863, no qual não há descrição dos demais tratamentos realizados pela recorrida, tampouco de seu estado de saúde, não havendo nenhuma indicação de que esse é o profissional que acompanha a agravada.

O único laudo médico colacionado aos autos é assinado por uma médica pediatra que retrata a situação de saúde da agravada, sem indicar, todavia, o tratamento por meio do Cannabidiol.

Não desconheço que recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes
” (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Ocorre que, identifico na jurisprudência do c. STJ, e sobretudo no precedente já citado, REsp nº 1.733.013/PR, uma tendência a revisitar o posicionamento até então majoritário na Corte de impor aos planos de saúde o fornecimento de todo e qualquer procedimento e/ou medicamento indicado pelo médico responsável por acompanhar a evolução do quadro clínico do paciente/usuário.

Compelir os planos de saúde a fornecer tratamento com substância que sequer é considerada um medicamento pela ANVISA que apenas autorizou o seu uso, importaria em indevido desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Isto porque, impor às operadoras de planos de saúde o fornecimento irrestrito de fármacos – leia-se: mediante simples prescrição médica – romperia a lógica do mercado inerente à própria formação do preço da mensalidade do plano, afinal, ela leva em consideração a probabilidade da disponibilização dos remédios aos usuários, sobretudo aqueles reconhecidamente de alto custo.

Há muito tempo que defendo que ampliar as obrigações das operadoras de plano de saúde, impondo-lhes o dever de custeio de procedimentos não previstos no rol da ANS, nem nos negócios jurídicos, configura uma indevida ingerência estatal na regulação técnica da agência reguladora e violação à segurança jurídica.

As empresas e cooperativas de planos de saúde realizam complexos cálculos atuarias embasadas nos custos e receitas dos contratos, e não devem ser surpresadas com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, em particular quando as decisões são fundadas exclusivamente em valores jurídicos abstratos.

Vale lembrar que as operadoras de plano de saúde não ostentam a responsabilidade universal que a Constituição Federal impõe aos entes públicos.

Nesse contexto, não vislumbro substrato jurídico que me permita entender que a obrigação do custeio por uma melhor e específica condição de vida do paciente, com tratamento por meio de fármaco não constante no rol da ANS e prescrito por um único médico que não demonstra acompanhar a paciente, esteja dentro dos limites pactuados.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão de primeiro grau, no sentido de indeferir o pleito antecipatório formulado na inicial do processo de origem.

É como voto.

1
Precedentes do ano de 2020:
1)
AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020;
2)
EDcl no AgInt no AREsp 1514104/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020;
3)
AgInt no AREsp 1573008/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020;
4)
AgInt no AREsp 1532303/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020.

2
Súmula 608 do STJ.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003569-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

AGRAVADO: E. R. D. M. T. O.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

(
julgamento em conjunto com o Agravo Interno manejado no ID 1032735)

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, visando a reforma de decisão, que na origem, autorizou o fornecimento do fármaco CANNABIDIOL para o recorrido.

Em suas razões a empresa agravante informa que a decisão vergastada determinou que esta última fornecesse o medicamento Cannabidiol Prati-Donaduzi, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia, por prazo indeterminado.

Afirma que inexiste obrigação legal e contratual para o fornecimento de medicamento importado e sem registro na ANVISA, além de também constar excluído do rol exaustivo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como é do Estado a obrigação de fornecimento de medicamentos, salientando que o fornecimento dos medicamentos em questão pela Agravante desequilibra a equação contratual, configurando a onerosidade excessiva.

Relata que, pela análise dos autos, verifica-se que os receituários médicos juntados pela Agravada, não indicam que o medicamento seja essencial para sua saúde.
A uma
porque os laudos médicos juntados a fls. 28/31, foram emitidos há mais de 50 dias (04/08/2020); e
a duas
, porque os laudos médicos não informam que o medicamento seja imprescindível para o tratamento da Autora. Portanto, as prescrições médicas de fls. 28/31, não dão ensejo a concessão da liminar, e, consequentemente, a procedência dos pedidos autorais, pois seria conferir um “cheque em branco” ao beneficiário em relação ao Plano de Saúde, sem que sequer se verifique, previamente, a data da solicitação médica, o teor da solicitação e a cobertura legal e contratual, impondo uma obrigação de fazer a ora Ré, baseada em evento futuro e incerto, determinando-se o custeio de qualquer procedimento/exame/medicamento que vier a ser prescrito pelo médico assistente e que já não conste efetivamente comprovado nos autos, quando da propositura da ação, sem o devido contraditório.

Assim, afirma que o caso da Agravada não se encaixaria nas hipóteses de urgência/emergência previstas no artigo 35-C da Lei nº. 9.656/98.

Defende a ausência de obrigação legal de fornecer o medicamento requerido.

Conclui que, no presente caso, não há como deixar de se aplicar a tese 990, resultante do julgamento dos recursos repetitivos acima transcritos, no sentido de que
“As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa”.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recursos.

Não obstante ter, a princípio, deferido efeito no presente, ao estudar melhor a questão, revi a posição por mim inicialmente adotada.

Sabe-se que a
Agência Nacional de Saúde –
ANS
foi criada
“
como órgão de regulação
,
normatização, controle e fiscalização das
atividades que garantam a assistência suplementar à saúde
”,
nos termos do artigo 1º da Lei Federal nº 9.961/2000.

Sua finalidade institucional é
“
promover a defesa do
interesse público
na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais,
inclusive quanto às suas relaçõe
s com
prestadores e
consumidores,
contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País
”.
(3º, Lei nº 9.961/2000).

Da análise de tais preceitos normativos, bem como do extenso rol de atribuições que lhe foram confiadas pelo artigo 4º do referido diploma legal, infere-se que um dos principais objetivos da citada agência reguladora é o de assegurar
“
a eficácia da
proteção e defesa do consumidor
de serviços privados de assistência à saúde”
(
4º, XXXVI, Lei nº 9.961/2000), e não o de restringir direitos desses indivíduos.

Nesse contexto, a simples menção ao
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
, vigente sob a égide da Resolução Normativa ANS nº 428/2017, não basta à exclusão definitiva de cobertura contratual para o medicamento prescrito autora.

É bem verdade que no julgamento do
REsp nº 1.733.013/PR
, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça mudou o seu entendimento quanto ao tema, concluindo ser
“
inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas
”
(REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)
.

Com efeito, como bem observou o referido órgão julgador, tal raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.

Ainda sobre tal tema, é preciso destacar que a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento distinto da Quarta Turma daquela Corte Superior, entendendo que:

[...] O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de ser "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato" (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1º/4/2020). [...] (AgInt no REsp 1903810/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

Não obstante, até mesmo o
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, relator do
REsp nº 1.733.013/PR
, reconheceu que, em situações pontuais, o juiz, munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, pode, em decisão fundamentada, determinar a cobertura de determinado procedimento que constate ser efetivamente
imprescindível
, confira-se:

[...] Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (
juris et de jure
) de higidez dos atos da Administração Pública,
não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o Juízo
–
munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, ou mesmo se valendo de nota técnica dos Nat-jus, em decisão racionalmente fundamentada
–
venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica)
[...]

No caso em tela, diante do elucidativo laudo médico que instrui o presente recurso, há comprovação que o tratamento com o medicamento prescrito é imprescindível, enquadrando-se nas situações pontuais destacada no julgamento do REsp nº 1.733.013/PR.

Assim, escorreita a r. decisão agravada que determinou à operadora do plano de saúde o fornecimento do medicamento solicitado, pois, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico voltado à cura de doença coberta. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. (AgInt no AREsp 1207934/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª T., j. 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Além do exposto acima, oportuno deixar registrado que o canabidiol, objeto de discussão nesta demanda, recentemente,
notadamente em 15.04.2021
, teve o
registro de
uso aprovado pela ANVISA,
e, não obstante não ser tratado como medicamento,
seu uso
, como dito,
está autorizado
, pois reitero, o registro foi implementado pela Resolução n. 1.525/2021, da ANVISA.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em virtude do julgamento definitivo do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno manejado nestes autos.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PLANO DE SAÚDE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. A Agência Nacional de Saúde – ANS foi criada
“como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde”
, nos termos do artigo 1º da Lei Federal nº 9.961/2000.

2. A simples menção ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente sob a égide da Resolução Normativa ANS nº 428/2017, não basta à exclusão definitiva de cobertura contratual para o medicamento prescrito.

3. Segundo a Quarta Turma do STJ,
“abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato"
(AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1º/4/2020). [...] (AgInt no REsp 1903810/SP, Rel. Ministro

4. No caso em tela, diante do elucidativo laudo médico que instrui o presente recurso, há comprovação que o tratamento com o medicamento prescrito é imprescindível, enquadrando-se nas situações pontuais destacada no julgamento do REsp nº 1.733.013/PR.

5. O canabidiol, objeto de discussão nesta demanda, recentemente, notadamente em 15.04.2021, teve o registro de uso aprovado pela ANVISA, e, não obstante não ser tratado como medicamento, seu uso, como dito, está autorizado, pois reitero, o registro foi implementado pela Resolução n. 1.525/2021, da ANVISA.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Em virtude do julgamento definitivo do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno manejado nestes autos.

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Em virtude do julgamento definitivo do agravo de instrumento, agravo interno manejado nestes autos julgado prejudicado.